Tribunal: TJES
Processo: 5005037-47.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005037-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA LEAL BRITO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005037-47.2022.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ZENILDA LEAL BRITO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com tutela antecipada, visando a nulidade do TOI nº 9819713, no valor de multa de R$ 4.213,93, referente ao período de 26/01/2021 a 20/01/2022, a unidade consumidora de instalação é nº 75267, um funcionário da recorrente esteve na unidade consumidora na data de 25/02/2021 entregando o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3516006, ressaltou que o de nº 9819713 é posterior ao TOI referente à ação nº 5013649-08.2021.8.08.0035 já sentenciada anteriormente.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a insubsistente o TOI e condenar a recorrente em indenização de danos morais. O réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré/recorrente consiste: (i) preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de prova pericial; (ii) validade da inspeção realizada no medidor de energia da unidade consumidora; (iii) redução do quantum indenizatório a titulo de danos morais

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar: de Incompetência do Juízo e Cerceamento de Defesa (Prova Pericial): O sistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pelos princípios da celeridade e simplicidade (Art. 2º da Lei nº 9.099/95), admite a produção de provas técnicas informais. A necessidade de perícia complexa só se justifica quando a prova do fato for impossível por outros meios, o que não ocorre no caso em tela. No detalhe
, em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil. No presente feito, a controvérsia sobre a regularidade do faturamento e do consumo pode ser dirimida por meio da análise do

histórico
, de inspeções administrativas realizadas pela própria concessionária e de regras de experiência comum, sendo a perícia técnica dispensável para o convencimento do magistrado.
Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado (Art. 370 e 371 do CPC), segundo o qual o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos já constantes nos autos forem suficientes para a entrega da prestação jurisdicional. Nesse sentido, o Enunciado nº 54 do FONAJE estabelece que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material"
. No caso concreto, o acervo documental colacionado é apto a sustentar o julgamento do mérito, inexistindo qualquer nulidade por cerceamento de defesa. elo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

5. No mérito, constata-se que as razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade da empresa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, não correu prova de que o medidor que estava fraudado, praticando a recorrente o ato de forma unilateral.
No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada no risco da atividade (Art. 37, § 6º, da CF e Art. 14 do CDC). Na hipótese, a parte autora demonstrou a discrepância nas faturas, enquanto a ré não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que a medição estava correta. A apresentação de históricos de consumo internos não supre a necessidade de perícia técnica ou prova robusta de que não houve falha no equipamento ou no faturamento.

6. Não se nega à empresa concessionária de serviço público, constatada a fraude no sistema de medição de energia elétrica, assim como a existência de débito dela resultante, a possibilidade de realizar a respectiva cobrança. Todavia, para que tal cobrança seja reputada como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de maneira unilateral pela concessionária, hipótese aqui retratada.

7. Ademais, os documentos juntados pela concessionária ré, mais precisamente, “Termo de Ocorrência e Inspeção”, conhecido por TOI, embora amparados pela Resolução nº 1.000, de 7.12.2021, da ANEEL, foram produzidos unilateralmente por ela. O simples fato de o responsável da unidade consumidora ter acompanhado a inspeção realizada pelos prepostos da concessionária ré, não é suficiente para que se reconheça que foram assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a sua hipossuficiência técnica. Diante das regras do Código de Defesa do Consumidor, cabia à concessionária, ante a hipossuficiência do consumidor, tornar transparente o ato praticado, providenciando a imprescindível perícia no medidor de energia, a ser realizada por pessoa especializada. Por outro lado, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade no medidor de energia, por se tratar de fato negativo.

8. A cobrança indevida de valores exorbitantes em serviço essencial gera aflição e insegurança que justificam a reparação por danos morais. A condenação imposta em primeiro grau mostra-se justa e pedagógica, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes pela prestadora.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)